Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0736453-69.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: HERBET DE OLIVEIRA MARTINS DESPACHO Ao recorrido para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora